Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TABELA OAB.CARÁTER ORIENTADOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. 4. A aplicação dos valores recomendados pela tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, prevista no artigo 85 § 8o-A do CPC, possui caráter orientador, devendo o arbitramento se pautar nas especificidades do caso concreto.
2. Fixar os honorários advocatícios em R$ 8.827,00, seguindo a tabela da OAB, se mostra desarrazoado e desproporcional no caso concreto, tratando-se de causa sem maior complexidade, que tramitou em primeira instância no breve intervalo de quatro meses, tendo o causídico se limitado a apresentar a petição inicial.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.